Tribunal: TJES
Processo: 5000692-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000692-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO JERONIMO DAMAS
AGRAVADO: LINDA MARIA BARROS DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

A
GRAVO DE IN
S
TRUMENTO

N.
5000692-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
F. J. D

AGRAVADO
S
:
A. F. D. S. D. e F. D. S. D.

JUIZ: DR. JAIME LIEVORI

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo recorrente
acima identificado irresignado com a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença manejado pelos agravados, seus descendentes, no bojo da execução de alimentos tombada sob o n. 000775117.2011.8.08.0014.

Em suas razões recursais sustenta
o agravante
, em suma, que
não prestou alimentos por estar “gravemente doente”;
que
não aufere qualquer rendimento
desde 05.05.2016
, nem mesmo proveniente de benefício previdenciário,
o qual aguarda a concessão

e que
recentemente ajuizou ação revisional de obrigação alimentar.

Prosseguiu afirmando que
a
verba trabalhista
objeto de determinação de penhora pela decisão guerreada é
de caráter
alimentar e impenhorável
e possui outro filho, que no tempo da interposição do agravo de instrumento contava com três meses de vida.

Ao final, pugnou
pel
o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida que determinou a penhora dos valores contidos na reclamação trabalhista de n. 001138-52.2017.5.17.0181.

Com a inicial vieram
diversos documentos
(identificações 436125 e 436125).

P
edido de assistência judiciária gratuita
deferida em favor do recorrente ao passo que o efeito suspensivo vindicado fora negado (id. 437206).

Apesar de instados os agravados deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certidão id. 521687.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 545416) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

N.
5000692-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
F. J. D

AGRAVADO
S
:
A. F. D. S. D. e F. D. S. D.

JUIZ: DR. JAIME LIEVORI

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, c
uidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo recorrente
acima identificado irresignado com a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença manejado pelos agravados, seus descendentes, no bojo da execução de alimentos tombada sob o n. 000775117.2011.8.08.0014.

Em suas razões recursais sustenta
o agravante
, em suma, que
não prestou alimentos por estar “gravemente doente”;
que
não aufere qualquer rendimento
desde 05.05.2016
, nem mesmo proveniente de benefício previdenciário,
o qual aguarda a concessão

e que
recentemente ajuizou ação revisional de obrigação alimentar.

Prosseguiu afirmando que
a
verba trabalhista
objeto de determinação de penhora pela decisão guerreada é
de caráter
alimentar e impenhorável
e possui outro filho, que no tempo da interposição do agravo de instrumento, contava com três meses de vida.

Ao final, pugnou
pel
o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida que determinou a penhora dos valores contidos na reclamação trabalhista de n. 001138-52.2017.5.17.0181.

Com a inicial vieram
diversos documentos
(identificações 436125 e 436125).

P
edido de assistência judiciária gratuita
deferida em favor do recorrente ao passo que o efeito suspensivo vindicado fora negado (id. 437206).

Apesar de instados os agravados deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certidão id. 521687.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 545416) opinou pelo desprovimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, examinando as razões recursais, bem como a cópia da documentação que segue acostada dos autos originários vislumbro que elas não são hábeis a modificar a cognição de primeiro grau, conforme passo a expor.

Importante destacar inicialmente que o alcance da maioridade por um dos agravados não é capaz de eximir o
alimentante
automaticamente da obrigação, a teor do enunciado de súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que este
debate já foi inaugurado pelo recorrente no bojo da ação revisional.

Desta assertiva é possível admitir que a obrigação alimentar permanece até que sobrevenha decisão judicial em sentido contrário.

O STJ também já consolidou o entendimento de que a ocorrência de desemprego do alimentante e o nascimento de outro filho não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tais circunstâncias serem examinadas em ação revisional ou exoneratória de alimentos. (RHC 98.961/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018).

N
o tocante a mencionada
incapacidade laborativa
do recorrente, a documentação que se prestou a evidenciar tal
contexto
indica que ela foi
temporária e transitória, vez que
os referidos documentos
são datado
s
do ano 2016
e o único datado do ano de 2019 não atesta
iminente
incapacidade laboral,
tão somente narra
o
episódio
ocorrido em 2016.

Nesta est
eira,

afastada a contemporaneidade desta possível condição, o atual panorama não é
sufi
ci
ente
a
desobriga
r o recorrente de prestar alimentos a seus descendentes.

Aliás, o contrato de compra e venda de imóvel datado do ano passado indica atividade profissional do impugnante,
conjuntura
que milita em desfavor de sua pretensão.

Por fim,
inexiste
impenhorabilidade da v
e
rba trabalhista
decorrente da ação n.
001138-52.2017.5.17.0181,
haja vista que a hipótese em tela adequa-se a exceção disposta no §2° do artigo 833 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

[...]

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.

Desse modo, permanece hígida a obrigação de pagar em desfavor do recorrente
e possibilidade de penhora das verbas trabalhistas

inexistindo
motivos para
reformada
da decisão atacada
.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão guerreada.

É

como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

N.
5000692-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
F. J. D

AGRAVADO
S
:
A. F. D. S. D. e F. D. S. D.

JUIZ: DR. JAIME LIEVORI

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIOANAL. PENHORABILIDADE DE VERBAS TRABALHISTAS. R
ECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I – O
alcance da maioridade
pelo descendente
não é capaz de eximir o
alimentante
automaticamente da obrigação, a teor do enunciado de súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que este
debate já foi inaugurado pelo recorrente no bojo da ação revisional.
Também está reservado à ação revisional a aferição acerca da dita impossibilidade financeira do alimentante (
desemprego
)

bem como
o nascimento de outro filh
o, por ora, permanece a
obrigação alimentar permanece até que sobrevenha decisão judicial em sentido contrário
na ação
exoneratória
já ajuizada.

II -

N
o tocante a mencionada
incapacidade laborativa
do recorrente, a documentação que se prestou a evidenciar tal
contexto
indica que ela foi
temporária e transitória, vez que
os referidos documentos
são datado
s
do ano 2016
e o único datado do ano de 2019 não atesta
iminente
incapacidade laboral,
tão somente narra
o
episódio
ocorrido em 2016.

III – I
nexiste
impenhorabilidade da v
e
rba trabalhista
decorrente da ação n.
001138-52.2017.5.17.0181,
haja vista que a hipótese em tela adequa-se a exceção disposta no §2° do artigo 833 do Código de Processo Civil,
pelo qual é possível a
penhora de verba remuneratória para pagamento de prestação alimentícia.

I
V -
R
ecurso
conhecido e
não
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.